Tribunal: TJDFT
Processo: 0742836-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742836-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNO GILVAN DE BRITO OTONI IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO GILVAN DE BRITO OTONI contra ato omissivo atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega que as autoridades coatoras permaneceram inertes quanto à revisão da Decisão TCDF n. 327/2022, a qual já foi anulada por decisão judicial transitada em julgado no processo n. 0705929-44.2023.8.07.0018, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Argumenta que tal omissão resulta na manutenção de uma decisão administrativa ilegal que prejudica o impetrante, o qual perdeu posições na lista final de classificação no concurso para Policial Penal do Distrito Federal. Afirma que as autoridades têm o dever legal de revisar seus atos administrativos manifestamente ilegais, conforme o disposto no art. 178 da LC 840/2011, e que o descumprimento desse dever fere princípios fundamentais da administração pública, como os da legalidade, isonomia e impessoalidade. Sustenta que a manutenção da Decisão TCDF n. 327/2022, apesar de sua nulidade judicialmente declarada, gera prejuízo contínuo, configurando a necessidade de intervenção judicial. Pontua que a omissão das autoridades em corrigir essa ilegalidade compromete a lisura do certame público e viola o direito líquido e certo do impetrante, que é terceiro prejudicado. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que as autoridades coatoras sejam compelidas a revisar a decisão TCDF n. 327/2022, à luz do entendimento do TJDFT, exarado autos do processo n. 0705929-44.2023.8.07.0018. Instado a recolher as custas iniciais, o impetrante requereu a concessão da gratuidade de justiça (ID 65115195). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Insta salientar, inicialmente, que o Mandado de Segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar no mandado de segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos, consubstanciados no fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. Na hipótese, o impetrante sustenta que o ato omissivo das autoridades coatoras, no que tange à revisão da Decisão TCDF n. 327/2022, viola direito líquido e certo, especialmente após o trânsito em julgado de decisão judicial que anulou referida decisão administrativa. Alega que as autoridades coatoras, cientes da anulação, teriam se omitido em cumprir a obrigação legal de rever seus atos, configurando tal omissão como prejudicial à sua classificação final no concurso público para o cargo Policial Penal do Distrito Federal. Não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, verifica-se, em uma análise detida da documentação juntada aos autos, que não há elementos que comprovem a existência de ato omissivo por parte das autoridades impetradas. Embora o impetrante afirme que as autoridades permanecem inertes, nenhum documento anexado demonstra de maneira inequívoca que a referida omissão tenha de fato ocorrido, ou que as autoridades coatoras estejam deliberadamente se recusando a cumprir a decisão judicial transitada em julgado. Além disso, a alegação de que a omissão das autoridades configura violação ao art. 178, da LC 840/2011, o qual impõe o dever de revisão dos atos administrativos eivados de vícios de legalidade, carece de suporte probatório concreto. Para que seja caracterizado o ato omissivo, mostra-se necessária demonstração clara e objetiva de que as autoridades foram formalmente notificadas e que, apesar disso, optaram por não agir. O impetrante, contudo, limita-se a apontar o trânsito em julgado da decisão judicial e a afirmar que a ilegalidade persiste, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação que ateste a omissão das autoridades impetradas. Cabe ressaltar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída. Assim, deve haver, desde a impetração, elementos que comprovem, de plano, a violação ao direito líquido e certo. No caso concreto, a ausência de provas documentais que demonstrem o ato omissivo alegado pelo impetrante impede a concessão da liminar, sendo insuficiente a alegação genérica de que as autoridades impetradas se recusam a cumprir a decisão judicial. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos, verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. 2. A segurança será denegada quando ausente a demonstração de omissão do Poder Público apta a caracterizar abuso ou ilegalidade de poder, bem como insuficiente a comprovação de violação ou ameaça a direito líquido e certo. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1766604, 07165401320238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. IMPETRANTE ACOMETIDA POR DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NECESSÁRIO. INSERÇÃO NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. AVANÇO NA LISTA DE ESPERA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O direito à vida é assegurado constitucionalmente no artigo 5o, caput, da Carta Magna, como direito fundamental, sendo garantida a sua inviolabilidade. E a saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte (arts. 6o e 196 da CF). 3. Do ponto de vista da execução de políticas públicas, para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da CF/88, a respeito do dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 4. De outro lado, é importante considerar que os recursos públicos são limitados e, nesse cenário, o Estado busca equacionar o acesso de todos os cidadãos ao sistema de saúde mediante a regulação das vagas para a realização de tratamentos. 5. O direito de realizar o tratamento na rede pública de saúde sem observância da posição ocupada em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob consequência de violação ao princípio da isonomia, ao preterir outros pacientes possivelmente em estado de saúde mais grave. 6. Uma vez não configurada a omissão da d. Autoridade indigitada coatora, inviável a concessão da segurança. 7. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1649027, 07237999320228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Por fim, o perigo da demora, no presente caso, também não se mostra devidamente caracterizado. O impetrante afirma que a manutenção da Decisão TCDF n. 327/2022 estaria gerando prejuízos à sua classificação no concurso público, mas não comprova de que forma essa classificação seria imediatamente afetada caso a decisão administrativa não fosse revista liminarmente. Desse modo, não se constata risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, por não vislumbrar, em juízo perfunctório, afronta a direito líquido e certo em virtude de ato ilegal ou abusivo das autoridades impetradas, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ante os documentos associados ao ID 65115195, DEFIRO a gratuidade de justiça ao impetrante. Anote-se. Notifique-se as autoridades impetradas. Cientifique-se o órgão de representação judicial do TCDF, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator